Tribunal: TJMT
Processo: 1012814-12.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012814-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIR MATOS CONSTANTINO - CPF: 514.503.641-87 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1012814-12.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Nair Matos Constantino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM MESMO ENDEREÇO QUE INFORMADO NA EXORDIAL PELA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa digitaliza com a defesa as faturas com o mesmo endereço que o informado pela consumidora em sua exordial, bem como telas com demonstrativos de pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda ajuizada por NAIR MATOS CONSTANTINO em desfavor de VIVO S.A. para: 1) DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide ;2) DETERMINAR que a Reclamada promova a baixa da negativação objeto da lide, no prazo de cinco dias. 3) CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, o qual será atualizado a partir da presente data pelo IGPM/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso. 4)OPINO, ainda, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada”.

A Recorrida alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
no valor de R$740,66, datada em 09/07/2018
, tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada.

A empresa de telefonia sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito que ensejou a negativação é relativo à utilização dos serviços contratados pela consumidora.

Observo dos autos que a Recorrente colacionou, juntamente com a defesa, cópias da fatura cujo endereço é o mesmo que o informado pela parte Autora em sua exordial, bem como relatório de chamadas do terminal fixo de n°

65 3057-2847, que originou o débito questionado, além de telas de sistema que demonstram pagamentos efetuados, os quais demonstram a legalidade do débito e o vínculo jurídico.

Deste modo
,
a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021